Tribunal: STF
Processo: RE 1284364
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL JULGADA — CORREÇÃO MONETÁRIA — SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido, assentando a aplicação do índice IPCA-E para correção monetária do débito. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 100, § 12, da Constituição Federal. Afirma a validade da aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito antes da expedição do precatório. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O entendimento desta Câmara, a propósito, está em consonância com a tese firmada pelo Tribunal Pleno do STF, no julgamento do mérito do tema 810 da repercussão geral, no sentido da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Assim, escorreita a decisão que rejeitou a pretensão do agravante para a aplicação da TR, integralmente, em estrita observância do título judicial exequendo.
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator